Tribunal: TJDFT
Processo: 0728420-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade dos pacientes, evidenciada pelo modo como agiram -- em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, durante o dia, nas proximidades de delegacia de polícia – e pela reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Ordem denegada.